Tribunal: TJMT
Processo: 1001223-75.2020.8.11.0005
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-17
Data de publicação: 2021-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001223-75.2020.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[CANON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - CNPJ: 46.266.771/0001-26 (RECORRENTE), MARIA DO PERPETUO SOCORRO MAIA GOMES - CPF: 375.041.504-87 (ADVOGADO), TEX COURIER S.A. - CNPJ: 73.939.449/0001-93 (RECORRENTE), ALEXANDRE FIDALGO - CPF: 070.048.838-33 (ADVOGADO), ALESSANDRO DE ALMEIDA SANTANA SOUZA - CPF: 021.084.951-77 (RECORRIDO), ALESSANDRO DE ALMEIDA SANTANA SOUZA - CPF: 021.084.951-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES DEU PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1001223-75.2020.8.11.0005

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Diamantino

Recorrente(s):

CANON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

TEX COURIER S.A.

Recorrido(s):

ALESSANDRO DE ALMEIDA SANTANA SOUZA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

17/05/2020

EMENTA:
RECURSOS INOMINADOS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – SOLIDARIEDADE – REJEITADA.
Observando-se o benefício legal da solidariedade dos envolvidos na cadeia de serviços, afasta-se a argumentação de ilegitimidade.
NO MÉRITO – ATRASO DE 09 DIAS PARA ENTREGA DE PRODUTOS – MERO DISSABOR – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO MORAL – RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDO.
Observado mero atraso de 09 dias de entrega dos produtos comprados, o mero dissabor de pequeno atraso, não pode se convolar em incômodo suficiente a gerar o direito de ser indenização por danos morais.
RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDO
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de recursos inominados aviados por CANON DO BRASIL e TEX COURIER, contra a sentença que as condenou solidariamente a pagar indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), anotando que houve solução na entrega e ausência de danos morais indenizáveis.

Em sede de contrarrazões manifestado pelo improvimento dos recursos.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares:

Da preliminar de ilegitimidade passiva da TEX, rejeito pelo fato de que constava na nota fiscal como sendo a transportadora responsável, de onde, em caso de eventual indenização, pela solidariedade, caberia eventual ação d e regresso contra a CANON, não cabendo ao consumidor a ficar escolhendo os responsáveis, quando a lei lhe dá a solidariedade. Preliminar rejeitada.

Observa-se nos autos a aquisição de produtos de vídeo, no valor de R$ 4.205,82, adquiridos em data de 15/07/2020, de onde o autor aponta a demora para a entrega e aviou a ação para a entrega em data de 18/08/2020, bem como, no pleito inicial pugnou por indenização por danos morais.

O fato aqui se resume na própria exordial afirmar que o prazo para entrega dos produtos seria de 30 dias, sendo entregue com 09 (nove) dias de atraso.

Fato é que, realmente os bens foram entregues após o aviamento da ação, porém, se observa que houve toda a movimentação da empresa de remissão da nota fiscal e providenciar os produtos, ante o extravio dos mesmos,
em prazo anterior ao ajuizamento da ação
, de onde, o fato de ter ocorrido demora de apenas 09 dias em si mesma, entendo eu que não tem o condão de se convolar em indenização por dano moral em patamar de tão elevada monta.

Ora, atrasos ocorrem, sendo fatos da vida cotidiana do homem médio, ainda mais no ano que passou sob o pálio da pandemia, que ainda nos assola, de onde, míseros 09 (nove) dias de atraso se convola numa valorização indevida e desmerecimento do que se deva realmente ser considerado como violação moral, o que entendo que nem de longe os fatos aqui narrados e ocorridos se convolem em violação moral passível de ser indenizada.

O mero desconforto, mero incômodo e dissabor comum ao homem médio, por si só não tem o condão de ser indenizado, sob pena de ser mais banalizado o instituto da indenização por danos morais.

Por tais razões, dou provimento a ambos os recursos para julgar improcedentes os pleitos exordiais.

ISTO POSTO
, conheço dos recursos aviados e no mérito
DOU-LHES PROVIMENTO
para julgar improcedentes os pleitos exordiais, moldes do artigo 487, I do NCPC.

Diante do resultado do julgamento, deixo de condenar ambos os recorrentes ao pagamento das custas processuais e / ou honorários advocatícios, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2021